Tribunal: TJMT
Processo: 1029149-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029149-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), CLEMENTINA MIRANDA GUIMARAES - CPF: 487.619.661-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), TAVEIRA VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.405.782/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO.
PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA COBRANÇA
DE FINANCIAMENTO.
RELAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CONSTATAÇÃO.

TUTELA DE URGÊNCIA. REQ
UISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de
urgência pleiteada em A
ção de
Anulação de Negócio Jurídico c/c D
evoluçã
o de P
arcelas
P
agas e
Indenização por Danos M
orais, na qual a agravante busca
va a suspensão do pagamento do C
ontrato de
Financiamento de V
eículo em razão de vício no
automóvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se há vínculo de coligação ou
acesso
riedade
entre o Contrato de Compra e Venda e o de F
inanciamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência
reconhece que a suspensão do Contrato de F
inanciamento
em razão de
vício no veículo
só
é
permitida
quando há vínculo de coligação ou
acessoriedade

com o Contrato de Compra e Venda
, o que ocorre, por exemplo, quando a instituição financeira atua como "banco da montadora",
o que não é a hipótese dos autos.

A
o

operar
como "banco de varejo",
a instituição financeira
não integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável apenas pelo produto que comercializa (
neste caso,

o empréstimo), sem responsabilidade direta pelos defeitos do
automóvel
adquirido pelo consumidor em estabelecimento de sua escolha.

A não demonstração da
probabilidade do direito (art. 300 do CPC), uma vez que não foi comprovada a
conexão
direta entre a instituição
financeira e a revendedora do veículo,
inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do Contrato de Financiamento de V
eículo em razão de vício no
automóvel exige prova
de vínculo de coligação ou
acessoriedade

com o Contrato de Compra e V
enda, o que não ocorre quando a instituição financeira atua como "banco de varejo".

A probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos para a concessão de tutela de urgência, não estão presentes quando há necessidade de dilação probatória para verificação da relação entre os contratos e a responsabilidade das partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029149-07.2024.8.11.0000
,

interposto contra
decisão
da

11a Vara Cíve
l da comarca de Cuiabá
,

proferida
na A
ção de Anulação de Negócio Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
n. 1024216-62.2024.8.11.0041
,
a qual
indeferiu a tutela de urgência
requerida pela
autora
, que
buscava a
suspensão do pagamento do
Contrato de F
inanciamento do
automóvel
.

A agravante
afirma ter adquirido
da
agravada
um
Ford Focus Hatch, ano
2011/2012, por R$43.000,00
,
deu como
entrada R$17.046,33 e
financiou
o restante em 48 parcelas de R$1.361,27, totalizando R$65.340,96
, o qual
, porém,

apresentou
defeito
dois dias após a compra
.

Alega que
o levou a uma oficina indicada pela agravada,
e
que
a vendedora lhe ofereceu um Ford Fiesta KA em substituição
,
até que o
conserto fosse concluído
.

Argumenta
que
, apesar disso,
tentou
, sem êxito,
a
troca
do
veícul
o ou o cancelamento do negócio
.

Ressalta
que já se passaram mais de 30 dias sem
solução para
o problema
, enquanto continua arcando com
o
financiamento.

O pedido de
antecipação d
a tutela recursal foi indeferido
, entendimento esse mantido nos
Embargos de Declaração
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a
decisão que indeferiu a tutela de urgência
, proferida nestes
termos:

“
[...] No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja declarada a suspensão imediata do contrato de financiamento, bem como coloca à disposição do juízo o
veiculo
disponibilizado pela segunda requerida, recaindo sobre ela a guarda e responsabilidade do veículo, uma vez não ser este objeto do contrato de financiamento.

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a questão da suspensão do contrato de compra e venda é alheia ao contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira, assim, a interrupção do pagamento das parcelas do financiamento destinado à aquisição do veículo em disputa pode impactar a financiadora, que apenas forneceu o valor necessário para a compra do veículo considerado defeituoso.

Nesse sentido a jurisprudência: Recurso de Agravo de Instrumento no 1008174-61.2024.8.11.0000 – E M E N T A - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO OU QUE A PRIMEIRA REQUERIDA SEJA COMPELIDA A ARCAR COM O VALOR FINANCIADO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo demonstração de coligação ou
acessoriedade
entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois, eventual rescisão do contrato de compra e venda do
veiculo
defeituoso não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem. Carecendo elementos aptos
à
evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, sendo mister a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisão a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência reclamada. Recurso desprovido. (N.U 1008174-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024).

No tocante ao pedido de devolução do veículo, que implica em transferir a guarda e a responsabilidade para a segunda requerida, não merece prosperar, uma vez que não há qualquer negativa da requerida em relação à devolução do automóvel. Assim, não se justifica a urgência do pedido. Dessa forma, apesar dos documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]
”
.

O STJ já
reconheceu
a relação acessória entre o contrato de compra e venda de veículo e o financiamento quando a instituição financeira atua como “banco de montadora”,
isto é
,
quando
existe uma

conexão
direta entre el
a e o
fabricante.

Por outro lado
, quando atua meramente como “banco de varejo”
,

tal
vínculo não se caracteriza
automaticamente
. Nesse caso, o Banco responde

exclusivamente pelo produto que comercializou (
nestes autos,
o empréstimo); não é responsável pelos eventuais
vícios
do automóvel adquirid
o em local de livre escolha do consumidor.

Nesse
sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS
CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.

3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos,
sendo necessária tão somente a
revaloração
jurídica na hipótese.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido
”
.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.828.349/PR, relator Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
julgamento
em 21
-3-2022,
DJe
de 24-3-2022
)
.

Posto isso
, nesta fase de cognição sumária não
se constata a ligação
direta entre o Banco Pan S.A e a
agravada que justifique a suspensão do Contrato de F
inanciamento.

Logo,
não está
demonstrada a probabilidade do direito,
requisito necessário para a concessão da
tutela de urgência (art. 300 do NCPC)
, correta a decisão agravada
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025